Tribunal: STF
Processo: ARE 1509257
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA-SANÇÃO APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO A EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO, COM BASE NO ARTIGO 104, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 709/1993. INOCORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO-MEMBRO. TESE FIRMADA NO TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. APERFEIÇOAMENTO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.011. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA A GESTOR MUNICIPAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA FAZENDA ESTADUAL. Agravo tirado contra decisão que não conheceu de incidente de pré-executividade por entender que a matéria reclama dilação probatória incompatível com os lindes do executivo fiscal. Multas impostas pelo TCE-SP em decorrência de infração a norma legal ou regulamentar exigidas pela fazenda estadual, nos termos do art. 104, inciso II, da LC nº 709/1993. Legitimidade ativa estadual afastada somente se e quando a imposição da penalidade estribar-se em constatados prejuízos impostos exclusivamente ao erário municipal, quando então a pertinência subjetiva para a ação devolve-se à pessoa política local. Inteligência do Tema nº 642, STF. Inexistência de elementos suficientes a se concluir pela ilegitimidade do exequente na ação executiva. Elucidação que se faz necessária sob o amparo da dilação probatória, incompatível com a rarefeita cognição própria do executivo fiscal. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 27, p. 2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Hamilton Luiz Foz apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 31, § 1º, e 71, § 3º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 641.896, Tema 642 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que não houve, no “referido acórdão, distinção alguma entre a multa aplicada por descumprimento da legislação ou por ato lesivo ao Município” (Doc. 37, p. 9), motivo pelo qual não se poderia atribuir interpretação restritiva, como fez o Tribunal de origem. Alega que “o que legitima a cobrança do crédito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado é quem foi o ente federativo lesado, e se o agente público era municipal ou estadual” (Doc. 37, p. 10). Defende, dessa forma, que “a legitimidade ad causam para a cobrança de todas as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas Estaduais a agente público municipal, em razão de atos praticados na gestão municipal, é do município e não do Estado” (Doc. 37, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar a decisão proferida pela 11ª Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo no v. acordão ora impugnado e decretar a extinção da execução fiscal 1500213-37.2020.8.26.0480 que tem seus tramites perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Promissão/SP” (Doc. 37, p. 11). 



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 47).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 49).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de execução fiscal de multas-sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a ex-Prefeito do Município de Promissão, com base no artigo 104, inciso II, da Lei Complementar paulista 709/1993.



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou:



    “No caso em apreço, pretende o agravante a extinção do feito executivo, sob o fundamento de que a Fazenda Pública Estadual é parte ilegítima a exigir multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vez incumbir ao Município de Promissão. 



    Com efeito, da detida análise das certidões da dívida ativa carreadas aos autos (1.199.426.465; 1.233.951.731; 1.265.992.943; 1.252.011.171; 1.240.237.546; 1.265.125.567; 1.270.585.480; e 1.272.978.848 fls. 19/26), vê-se que as multas impostas ao executado encontram-se consubstanciadas no artigo 104, inciso II, da Lei Complementar nº 709/1993, que assim preceitua:



    Artigo 104 - O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la, aos responsáveis por: (...);



    II - ato praticado com infração à norma legal ou regulamentar;



    Nesse palmilhar, a legitimidade ativa da Fazenda Estadual para a execução de multa pessoal aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, como in casu, é apenas afastada nas hipóteses em que imposta sanção em decorrência de atos a imporem prejuízo ao erário municipal.



    (...)



    Todavia, como bem ponderado pelo d. juízo de origem, não logrou o agravante êxito em comprovar ser esta decorrente de ato praticado em detrimento do ente federativo ao qual serviu o Município de Promissão.



    (...)



    Da compaginação disso, sem embargo das combativas argumentações expendidas, sem que conhecido o teor do procedimento administrativo instaurado pelo TCE-SP, não se detém elementos suficientes a se concluir pela ilegitimidade da fazenda estadual na ação executiva. À evidência, a multa aplicada possui caráter punitivo não-ressarcitório, cuja elucidação acerca de sua motivação se faz necessária, sob o amparo da dilação probatória, a qual inviável na estreita via incidental proposta.” (Doc. 27, p. 4-7, destaquei)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.003.433, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tema 642 da Repercussão Geral, ao decidir sobre a legitimação para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a Agente Público Municipal, aprovou a seguinte tese: 



    “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (DJe de 13/10/2021, destaquei) 



    Posteriormente, esta Suprema Corte, por unanimidade, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.011, Rel. Min. Gilmar Mendes, aperfeiçoou essa tese, in litteris:



    “1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.



    2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.” (DJe de 05/07/2024, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em harmonia com a tese consolidada no Tema 642 da Repercussão Geral por esta Corte.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente